Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-89.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713674-89.2020.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GUIMARAES DA ROCHA MENDES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES APELADO: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES, RAFAEL GUIMARAES DA ROCHA MENDES DESPACHO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por RAFAEL GUIMARÃES DA ROCHA MENDES, por VANESSA BARBOSA MARTINS e por INVESTIMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME e OUTROS em face da r. sentença exarada sob o ID 49536576, integrada pela sentença prolatada no ID 495236584. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial da ação de rescisão contratual c/c indenizatória por RAFAEL GUIMARÃES DA ROCHA MENDES em relação à ré VANESSA BARBOSA MARTINS e procedente a pretensão deduzida em relação aos réus INVESTIMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES, para declarar a nulidade dos contratos celebrados pelas partes, bem como para condená-los, solidariamente, à restituição da quantia de US$ 600.000 (seiscentos mil dólares americanos), de acordo com a cotação oficial do dia da publicação da sentença, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora. Em virtude da sucumbência recíproca, mas não equivalente, o autor e os réus INVESTIMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 80% (oitenta por cento) para os réus e 20% (vinte por cento) para o autor. Os honorários de sucumbência foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. O autor foi condenado, ainda, ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da advogada da ré VANESSA BARBOSA MARTINS, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Inconformadas, as partes recorreram. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 49536586), no qual postula a cassação a r. sentença, para que seja determinada a produção da prova oral vindicada. Subsidiariamente, pugna pela reforma do decisum, para que seja julgado integralmente procedente o pedido inicial. Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a condenação dos réus ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49536587 e 49536588. A ré VANESSA BARBOSA MARTINS, no recurso de apelação interposto no ID 49536593, postula a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Não houve recolhimento do preparo. Os réus INVESTIMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES interpuseram recurso de apelação (ID 49536583), no qual postulam a reforma da r. sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da condenação em relação ao réu ROBSON DA SILVA GOMES e pela redução do quantum a ser ressarcido aos autores para o importe de US$ 300.000,00 (trezentos mil dólares americanos). Ainda em caráter sucessivo, postulam a redistribuição de sucumbência para que as partes sejam condenadas, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 49536598. Os réus INVESTIMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, CLEITON DA SILVA GOMES e ROBSON DA SILVA GOMES, nas contrarrazões ofertadas no ID 4953660, postularam o não provimento do recurso de apelação interposto pelo autor. A ré VANESSA BARBOSA MARTINS se manifestou no ID 49536594, oportunidade em defendeu a improcedência dos argumentos vertidos pelo autor no recurso de apelação interposto. O autor não ofertou contrarrazões (ID 49536603). Da análise dos autos, observa-se que somente a ré VANESSA BARBOSA MARTINS é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 49536576), não havendo qualquer referência à sua advogada. O recurso de apelação interposto pela ré VANESSA BARBOSA MARTINS (ID 49536593), versa unicamente a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência. De acordo com o artigo 99, § 5o, do Código de Processo Civil, (o) recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Na apelação cível interposta pela ré VANESSA BARBOSA MARTINS não foi requerida a concessão de gratuidade de justiça em favor da advogada da apelante, tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Dessa forma, determino a intimação da advogada da ré VANESSA BARBOSA MARTINS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo do recurso interposto no ID 49536593, em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 17:44:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora